Tribunal: TJDFT
Processo: 0749673-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0749673-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE AGRAVADO: BANCO NACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRASILIENSE FUTEBOL CLUBE, insurgindo-se contra a decisão que determinou a exibição de documentos em sede de ação de produção antecipada de provas, ajuizada por BANCO NACIONAL S.A., sob o fundamento de que tal medida seria necessária para instrução de eventual demanda futura. A parte agravante sustenta, em síntese, a inexistência de relação jurídica que legitime o pedido de exibição, bem como o risco de prejuízo irreparável decorrente da divulgação de documentos sensíveis e protegidos por sigilo. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, visando suspender a obrigação de exibição até o julgamento definitivo do recurso. Preparo regularmente comprovado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando presentes elementos que demonstrem a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, igualmente estabelece que tais requisitos devem estar evidenciados para justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. No caso em exame, estão presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. A decisão agravada determina a exibição de documentos sensíveis em ação de produção antecipada de provas, sem que esteja demonstrada a existência de relação jurídica clara entre as partes. Nos termos do artigo 381, III, do CPC, tal medida é admissível quando o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de uma demanda, sendo indispensável a comprovação de um vínculo jurídico que legitime o pedido. A ausência dessa comprovação compromete a própria admissibilidade do pedido, tendo em vista que a produção antecipada de provas não pode ser utilizada como instrumento de busca genérica de informações ou em violação a direitos constitucionais, como o sigilo e a privacidade (art. 5o, incisos X e XII, da CF). A divulgação dos documentos solicitados, caso realizada sem a devida comprovação da legitimidade do pedido, pode acarretar danos irreversíveis à parte agravante, incluindo a violação de informações protegidas e estratégicas. Esse risco é agravado pela possibilidade de aplicação de sanções coercitivas em caso de descumprimento da decisão, o que justifica a necessidade de suspensão de seus efeitos. Portanto, resta evidente que a determinação de exibição dos documentos, nas condições descritas, enseja risco à parte agravante, sendo recomendável suspender a eficácia da decisão agravada. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator